Tribunal: TJDFT
Processo: 0715126-86.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. LEI No 8.112/90. LEI VIGENTE À ÉPOCA DO FALECIMENTO. SÚMULA 340 DO STJ. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. TÉRMINO DA UNIÃO ESTÁVEL ANTERIOR AO ÓBITO. REVOGAÇÃO DA PENSÃO POR MORTE. DEVIDA. CRITÉRIOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS.
1. A pensão por morte é um benefício de caráter previdenciário, devido aos dependentes do servidor, em virtude de seu falecimento, e foi regulamentada no âmbito local pela Lei Complementar no 769, de 30 junho de 2008, que reorganizou e unificou o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal.
2. Considerando a natureza previdenciária do benefício, sua concessão está condicionada ao preenchimento dos requisitos exigidos pela legislação em vigor à época do óbito.
3. Para que a companheira seja reconhecida como dependente de servidor falecido e possa receber pensão por morte, é necessário provar que, na data do falecimento, ainda viviam juntos.
4. Considerando que restou demonstrado, através de sentença transitada em julgado, que na ocasião da morte do servidor já não havia mais convivência em união estável com a autora, a sentença que julgou improcedente o pedido inicial deve ser mantida.
5. Apelo conhecido e não provido.